Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado. Sustenta a defesa ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, ausência de fundamentação idônea da decisão impugnada, condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito), apresentação espontânea à autoridade policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) apurar se seria possível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se legitima com base na materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, presentes no conjunto probatório, como boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais.
4. A decisão que decretou a prisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, em plena luz do dia, em local público e com risco para terceiros.
5. A periculosidade do agente é evidenciada pelo modus operandi, pelo potencial risco de retaliação à vítima (colega de trabalho) e por antecedentes de envolvimento em outras três investigações por crimes de igual natureza, ainda que sem condenação.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.
7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado.
8. A prisão preventiva, no caso, é proporcional, necessária e não configura antecipação de pena, mas instrumento de tutela da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 311, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953133, 0749917-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 05.12.2024, DJe 18.12.2024; TJDFT, Acórdão 1635441, 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.